Tribunal: TJDFT
Processo: 0722168-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO – ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTES DA APOSENTADORIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CARÁTER PROPTER LABOREM – NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO – TUJ, SÚMULA No 32. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA EC No 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pretende o Distrito Federal, ora recorrente, reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, referentes à inclusão, no cálculo que converteu em pecúnia a licença prêmio não gozada, os valores relativos ao adicional de insalubridade e auxílio alimentação, condenando-o a pagar a quantia de R$ 4.429,81, referente à diferença apurada entre o valor que foi pago e o valor devido com a inclusão das rubricas mencionadas.
2. Nos termos do art. 142 da Lei Complementar 840/2011, os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando da aposentadoria do servidor. Em complementação, o art. 68 da mesma Lei estabelece que “a remuneração é constituída de parcelas e compreende: os vencimentos; as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; as vantagens pessoais; as vantagens de natureza periódica ou eventual; e, inclusive, as vantagens de caráter indenizatório”. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a base de cálculo para a conversão é o valor referente à última remuneração do servidor antes da aposentadoria.
3. De outro giro, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e a auxílio saúde (AgInt no AREsp 475822 / DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). Ainda nesse sentido, os precedentes: REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016 e REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014.
4. No entanto, o adicional de insalubridade tem natureza transitória e caráter propter laborem, de forma que o seu pagamento está vinculado ao efetivo trabalho em exposição aos agentes nocivos à saúde, não se computando o referido adicional ao propósito pretendido pela parte recorrida. Precedente da Turma: Acórdão 1294237, 07222506820208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020.
5. Aliás, a própria Turma de Uniformização de Jurisprudência, Súmula no 32, fixou a tese de que “o adicional de insalubridade de que trata o art. 79 da Lei Complementar 840/2011 tem natureza de vantagem propter laborem, de modo que não se inclui na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença especial não gozada”, (PUIL 0700727-77.2021.8.07.9000, julgado em 12/11/2021, Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa).
6. Assim, merece reparo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, apenas para decotar do valor devido as parcelas referentes ao adicional de insalubridade. Do cotejo da letra da lei acima transcrita, bem como dos precedentes jurisprudenciais oriundos do STJ a respeito do tema, com a realidade fática apresentada, é de se concluir que assiste parcial razão ao recorrente.
7. Por fim, ressalva-se, por ser matéria de ordem pública que obriga revisão de ofício, a necessidade de alteração nos critérios de correção monetária previamente estipulados na sentença, ante a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. Diante desse fato, estipula-se que o valor devido deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data estipulada na sentença, acrescido, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, parâmetros a serem observados até 08/12/2021. A partir do dia seguinte (09/12/2021), os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para decotar da condenação os valores referentes às parcelas de Adicional de Insalubridade e complementar os critérios de correção monetária, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.
9. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios, ante a ausência